Tribunal: TJES
Processo: 5020305-09.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020305-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANDREA OLIVEIRA VIANA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5020305-09.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA:
ANDREA OLIVEIRA VIANA

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado por ANDREA OLIVEIRA VIANA, para condenar a operadora de plano de saúde a autorizar e custear a realização de procedimento cirúrgico de coluna por via endoscópica, além de indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na abusividade da negativa de cobertura, considerando o procedimento como essencial ao tratamento da patologia que acomete a autora, ora recorrida.

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita, em sede preliminar, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, ao argumento de que a controvérsia instaurada demanda, impreterivelmente, a produção de prova pericial complexa.

A
preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
, arguida pela Recorrente, deve ser analisada com precedência sobre o mérito da causa e, adianto, merece ser acolhida, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

A análise detida dos autos revela que a controvérsia central não se limita a uma simples interpretação de cláusulas contratuais ou à verificação de cobertura à luz do rol da ANS, mas reside, fundamentalmente, em uma complexa e irredutível divergência de natureza eminentemente técnica e médica. De um lado, a parte autora, amparada em laudo de seu médico assistente, defende a imprescindibilidade da cirurgia de coluna por via endoscópica para o tratamento de seu quadro clínico, diagnosticado como uma combinação de patologias que incluiriam estenose foraminal. De outro lado, a operadora de saúde, com base em parecer de sua junta médica e na conclusão de médico desempatador (RN 424/2017 da ANS), contesta a indicação do procedimento, argumentando que o diagnóstico principal seria de hérnia discal, para o qual existiriam outras terapias convencionais e eficazes, e que a técnica endoscópica não seria a mais adequada ou necessária para o caso concreto.

A resolução de tal impasse fático-probatório transcende, inequivocamente, a esfera de cognição sumária que orienta o rito processual dos Juizados Especiais. Para que o órgão julgador possa proferir uma decisão justa e tecnicamente embasada seria indispensável a nomeação de um perito judicial, um profissional da área de ortopedia ou neurocirurgia, isento e equidistante dos interesses dos litigantes, para que, sob o crivo do contraditório, pudesse realizar uma avaliação aprofundada do quadro clínico da autora, analisar os exames de imagem e emitir um parecer conclusivo sobre a exatidão do diagnóstico, a adequação e a superioridade técnica do procedimento endoscópico em comparação com as alternativas terapêuticas disponíveis.

A Lei nº 9.099/95, que rege o microssistema dos Juizados Especiais, estabelece em seu artigo 3º que a competência destes se circunscreve às causas cíveis de menor complexidade. A necessidade de produção de prova pericial complexa, como a que se afigura indispensável no presente caso, afasta a competência do Juizado Especial. Tentar solucionar a lide sem o devido aprofundamento técnico, apenas com base nos documentos produzidos unilateralmente, representaria um risco de prolação de decisão injusta, seja por impor à operadora um custeio indevido, seja por negar à paciente um tratamento essencial, o que evidencia a inaptidão do procedimento simplificado para lidar com a matéria.

A divergência diagnóstica e terapêutica instalada entre os profissionais de medicina que assistem as partes exige uma instrução probatória robusta, a qual somente pode ser adequadamente produzida no âmbito da Justiça Comum. Nesse contexto, a extinção do processo, sem análise de mérito, é a medida que se impõe, em conformidade com o disposto no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Ressalvo à parte recorrida o direito de ajuizar nova ação perante a Justiça Comum.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)